Tribunal: TJDFT
Processo: 0718090-52.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO ENTRE VOTO E EMENTA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. OMISSÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. RECURSO DO BRB CONHECIDO E PROVIDO. RECURSOS DO SINAPP E DF CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por Banco de Brasília S.A. (BRB), Sindicato Nacional das Entidades Abertas de Previdência Complementar – SINAPP e Distrito Federal contra acórdão que tratou do cumprimento de sentença referente ao acesso de instituições ao sistema de consignação em folha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem caráter integrativo e não se prestam à rediscussão do julgado ou à alteração do mérito da decisão recorrida.
4. A contradição ou obscuridade remediáveis por embargos são aquelas internas à própria decisão, devendo existir desarmonia entre fundamentação e conclusão; omissão, por sua vez, diz respeito à ausência de pronunciamento sobre questão relevante.
5. O erro material resta configurado, pois o voto do relator, acolhido pelo colegiado, fixou honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00, divididos entre os patronos do Distrito Federal e do BRB, ao passo que a ementa consignou equivocadamente o valor de R$ 1.000,00. O voto prevalece sobre a ementa, que tem caráter meramente informativo.
6. Não se verifica omissão quanto ao dever do Distrito Federal de cumprir a obrigação imposta no título executivo judicial, uma vez que o acórdão analisou a matéria e reconheceu que a negativa de credenciamento decorreu do não atendimento às exigências do Decreto no 28.195/2007, sem configurar descumprimento da decisão judicial.
7. Também não há omissão sobre a alegação de inovação recursal, tendo o acórdão reconhecido a pertinência dos argumentos do Distrito Federal e fundamentado a decisão na validade das razões recursais.
8. A majoração de honorários recursais, prevista no art. 85, § 11, do CPC, não se aplica quando inexistente fixação na sentença de origem, razão pela qual não há omissão a ser sanada quanto a esse ponto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso do BRB conhecido e provido. Recursos do SINAPP e DF conhecidos e parcialmente providos.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. O erro material relativo à fixação de honorários advocatícios pode ser sanado em sede de embargos de declaração. 3. A majoração de honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe fixação prévia na sentença, sendo incabível quando inexistente condenação originária.